Tribunal: TJMT
Processo: 1076511-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076511-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (RECORRENTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FRANCO DA SILVA - CPF: 794.808.291-34 (RECORRENTE), MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 26.646.540/0001-30 (RECORRIDO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076511-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076511-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Debora Franco da Silva e Maria Lucia Franco da Silva

Recorridos:
Megliosole Energia Renovável Ltda. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA SOLAR POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta em face de Megliosole Energia Renovável Ltda. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. As autoras alegaram que, após inadimplemento de parcela de financiamento para aquisição de sistema de energia fotovoltaica, houve desligamento remoto do serviço, o qual reputam abusivo. Requereram a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a suspensão, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê a suspensão do fornecimento de energia solar diante do inadimplemento; (ii) estabelecer se o desligamento do sistema, sem aviso prévio específico, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor permite a suspensão do serviço em caso de inadimplemento, desde que a cláusula esteja expressamente prevista no contrato e respeite os princípios da informação e da transparência.

4.

A cláusula contratual firmada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de desligamento remoto do sistema fotovoltaico em caso de inadimplemento, não havendo vício de consentimento ou ausência de informação clara sobre as consequências do descumprimento contratual.

5.

O inadimplemento é confessado pelas próprias autoras, não sendo possível reconhecer ilicitude na conduta da empresa, que agiu em estrito cumprimento do contrato.

6.

A inversão do ônus da prova não exime as consumidoras da obrigação de apresentar elementos mínimos que comprovem o defeito na prestação de serviço ou a prática abusiva, ônus que não foi cumprido.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece como legítima a suspensão de fornecimento de serviço por inadimplemento, quando precedida de aviso e com base contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula que autoriza o desligamento remoto do sistema de energia solar em caso de inadimplemento não é abusiva quando prevista expressamente no contrato e aceita livremente pelo consumidor.

2.

A suspensão do serviço, diante da inadimplência e conforme cláusula contratual, não configura falha na prestação de serviço nem gera dever de indenizar.

3.

A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada com a comprovação de fato impeditivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 14, §3º, II, e 51, IV e XI; CPC, artigo 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1026360-29.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076511-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076511-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Debora Franco da Silva e Maria Lucia Franco da Silva

Recorridos:
Megliosole Energia Renovável Ltda. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Debora Franco da Silva e Maria Lucia Franco da Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Compensação por Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 277012918)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por exclusão de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 277012922): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões de Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
(Id. 277012939)
:
pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Megliosole Energia Renovável Ltda.
(Id.
279005887)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelas autoras
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076511-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076511-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Debora Franco da Silva e Maria Lucia Franco da Silva

Recorridos:
Megliosole Energia Renovável Ltda. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passa a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de provas do direito alegado.

Da narrativa dos fatos, as autoras alegam que firmaram contrato de compra e venda de sistema de geração de energia fotovoltaica com a empresa requerida, Megliosole Energia Renovável Ltda., no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), cujo pagamento foi viabilizado por meio de financiamento bancário com a empresa Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda., parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 1.035,19 (mil e trinta e cinco reais e dezenove centavos) cada.

Aduzem que, em razão de dificuldades financeiras, deixaram de quitar a parcela com vencimento em 16/10/2024, o que ensejou a interrupção do fornecimento da energia solar — conduta que reputam abusiva, tendo em vista que, embora o contrato preveja a possibilidade de desligamento remoto dos equipamentos, não especifica o prazo de inadimplemento que autorize a suspensão do serviço. Requerem, por conseguinte, a nulidade da cláusula contratual com fundamento no artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Alegam ainda que o desligamento ocorreu sem aviso prévio, o que configuraria prática abusiva e coercitiva.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não praticou qualquer ato ilícito apto a caracterizar falha na prestação de serviço, eis que agiu em estrito cumprimento do contrato firmado, o qual prevê expressamente a possibilidade de suspensão. Sustenta que o inadimplemento é confessado pelas próprias autoras, não sendo devida qualquer indenização.

Ressalte-se que o presente caso é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação jurídica oriunda da prestação de serviço. Nesse sentido, dispõe o artigo 14, § 3º, incisos I e II, do referido diploma legal:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é legítimo que a empresa suspenda a prestação de serviço diante da inadimplência do consumidor, desde que tal possibilidade esteja expressamente prevista em contrato, com observância aos princípios da informação e da transparência.

Da análise do contrato firmado pela autora Maria Lucia Franco da Silva, constante do Id. 277013374, verifica-se que, na cláusula “2. Garantias para o cumprimento das suas obrigações”, parágrafo IV, há previsão de sanções em caso de inadimplemento, inclusive da possibilidade de desligamento remoto do sistema.

No caso em exame, não se constata vício de consentimento, pois a consumidora aderiu ao contrato de forma livre e consciente, ciente das cláusulas pactuadas, inclusive quanto às consequências do não pagamento das faturas. Por esse motivo, não há que se cogitar a nulidade da cláusula contratual ou a abusividade na suspensão do serviço.

Assim, a empresa recorrida logrou êxito em demonstrar a excludente de responsabilidade, ao comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Importa salientar que, embora a relação jurídica aqui discutida seja tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova acerca do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste sentindo é o entendimento que
guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA. CONTA ATRASADA. EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias. 2.
Hipótese na qual restou demonstrado que a interrupção do
serviço
ocorreu por inadimplência, bem como que o consumidor foi
devidamente
previamente notificado.
(...) (N.U 1026360-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Diante do exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que restou comprovado que as recorridas agiram em estrito cumprimento ao contrato firmado entre as partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 28/04/2025